Tribunal: TCU
Processo: 025.190/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7803/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.190/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Juciani Marisete Machado (XXX.586.170-XX); Lais de Cassia Nunes (XXX.053.600-XX); Leandro Cruz Campos (XXX.408.450-XX); Luciane Dani (XXX.067.480-XX); Marco Aurelio Encarnacao Oliveira (XXX.751.267-XX); Marina Bairros Heberle (XXX.835.110-XX); Milene Cardoso Borges (XXX.412.239-XX); Rosane Borges Tavares (XXX.460.740-XX); Simone Seixas Alves Teixeira (XXX.363.750-XX); Viviane Aparecida Reis Justin (XXX.717.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.